Tribunal: TJMT
Processo: 1022384-88.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022384-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0013-93 (AGRAVANTE), R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.059.014/0001-55 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022384-88.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

- MOMENTO DA CONSTITUIÇAO DO
CRÉDITO -
NATUREZA CONCURSAL
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR ACERCA DE ATOS CONSTRITIVOS SOBRE O PATRIMÔNIO DA
EXECUTADA
RECUPERANDA

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crédito
decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais
constituído após o pedido de processamento da recuperação judicial ostenta natureza extraconcursal, o que não retira a competência
e
xclusiva do juízo
recuperacional
para controlar a prática de atos constritivos contra o patrimônio da
recuperanda
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022384-88.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA

AGRAVADO: R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A
, contra decisão que no Cumprimento de Sentença movido em desfavor de
R. P. de Araújo & Cia Ltda. – ME.,
acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou que os pedidos de constrição sejam realizados no juízo
recuperacional
.

Explica que o crédito buscado pela agravante diz respeito a honorários advocatícios de sucumbência, oriundos de sentença proferida nos Embargos à Execução, opostos pela agravada em 01-9-2019.

Salienta que o trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários de sucumbência ocorreu em 02-12-2021 e, por isso, em 10-12-2021 postulou cumprimento de sentença no valor de R$8.964,76, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários de 10%, bem assim posteriores atos de constrição, nos termos do artigo 523, §§1º e 3º, do
CPC
.

Assegura que a agravada interpôs Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que postulou a submissão do crédito junto a ação de recuperação judicial nº 0002097-61.2017.8.11.0012, formulado em 05-4-2017.

Sustenta que o pedido foi deferido para que os atos de constrição sejam analisados pelo juízo da recuperação judicial.

Reclama, contudo, que se trata de crédito constituído em 02-12-2021 (data do trânsito em julgado) após o ajuizamento da recuperação judicial da agravada (05-4-2017), de natureza extraconcursal, portanto, além de que os honorários de sucumbência têm caráter alimentar.

Diz que o direito ao recebimento dos honorários advocatícios nasce com a sentença e, no caso de recuperação judicial, deve receber o mesmo tratamento das verbas trabalhistas, conforme já se decidiu no
REsp
1.152.218/RS.

Esclarece que a questão em exame
“não diz respeito à discussão acerca da natureza alimentar ou não do crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, mas sim, acerca das hipóteses em que esses créditos devem – por força do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 – estar submetidos ao processo de recuperação judicial do seu devedor”
(sic. 149168691 - Pág. 8).

Reclama, assim, ser indevida a habilitação do seu crédito no processo de recuperação judicial da agravada.

Postula
o provimento do recurso a fim de
determinar o cumprimento de sentença no valor atualizado de R$11.151,08, reconhecida a sua natureza extraconcursal, a fim de autorizar a penhora
on

line
nas contas de titularidade da agravada R.P. de Araújo & Cia
Ltda-ME
.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (id 152024680).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id
155615651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022384-88.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a agravante
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A
, a
reforma da decisão a
fim de que seja deferido o regular trâmite do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de agravada
R.P. de Araújo & Cia
Ltda-ME
.
, com a prática de atos expropriatórios no juízo comum e não no da Recuperação Judicial onde se processa o feito
recuperacional
da recorrida.

No caso em exame, a decisão acolheu parcialmente a Impugnação
ao Cumprimento de Sentença para reconhecer o crédito oriundo dos honorários de sucumbência como extraconcursal
, constituído com o trânsito em julgado ocorrido em 02-12-2021
, depois, portanto, do pedido de processamento da RJ da agravada, no ano de 2017.

Nesse sentido, a decisão encontra-se conforme o decido no
REsp
n. 1.841.960-SP, 2ª Seção, j. 12-02-2020, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão),
porq
ue
“
se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal,
já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial”
(
STJ
,
REsp
n. 1.841.960-SP, 2ª Seção, j. 12-02-2020, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão).

Com acerto também a decisão no ponto que
entendeu que a competência para a expropriação de bens
é do Juízo da Recuperação Judicial e não do juízo comum.

Trata-se, portanto,
de crédito extraconcursal, tese defendida pela agravante, o que não retira, por outro lado, a competência do Juízo Universal para a prática dos atos expropriatórios (id 149174175 - Pág. 3).

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação parcialmente acolhida na origem. Excesso de execução não verificado.
Crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito extraconcursal, pois constituído por ato judicial após o protocolo do pedido de recuperação judicial. Competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para controlar a prática de atos constritivos contra o patrimônio da
recuperanda
, independentemente da natureza do crédito. Jurisprudência recente do STJ.
Recurso parcialmente provido
.”(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2197505-96.2022.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2022; Data de Registro: 05/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.

2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial.
Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. Agravo não
provido”
(
STJ,
AgInt
-CC n. 166.811-MA, 2ª Seção, j. 12-02-2020, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão) (grifei)

Do exposto, como a decisão considerou tratar-se de crédito que ostenta natureza extraconcursal, mas apenas determinou que os atos de constrição sejam analisados e decididos pelo juízo no qual se processa a recuperação judicial da agravada, não há o que ser reformado., porquanto
compete ao juízo da recuperação judicial centralizar e controlar a prática de atos constritivos contra o patrimônio da
recuperanda
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023